Tribunal: TJDFT
Processo: 0707835-55.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-04-15
Data de publicação: 2025-05-09

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. PESQUISA DE ATIVOS FINANCEIROS REALIZADA PELO JUÍZO. PESQUISA SISBAJUD. MODALIDADE TEIMOSINHA. DECURSO DE TEMPO. PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE. PRAZO SUFICIENTE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Na busca pela efetividade processual, o Código de Processo Civil – CPC prevê, em seu art. 6o, o princípio da cooperação, segundo o qual “todos os sujeitos do processo devem cooperar entre si para que se obtenha, em tempo razoável, decisão de mérito justa e efetiva”.
2. A nova funcionalidade “teimosinha” permite que as ordens judiciais de bloqueio de valores de devedores sejam repetidas automaticamente pelo sistema até que se cumpra integralmente o valor da dívida para pagamento.
3. Com relação ao tempo decorrido desde a última pesquisa nos sistemas informatizados à disposição do juízo, há que se ponderar os princípios da celeridade, da economia e efetividade do processo executório. Nesse contexto, o decurso de mais de um ano entre a realização da última pesquisa e a autorização de nova busca é lapso temporal razoável.
4. Na hipótese, a última pesquisa de bens no Sisbajud (Bacenjud à época) foi realizada em março de 2015. Não há notícias de uso da modalidade reiterada de pesquisa no sistema Sisbajud na execução de origem. Além disso, as demais diligências não foram satisfatórias para saldar a dívida.
5. O lapso de mais de 10 anos desde a última diligência é longo, considerado o propósito da nova pesquisa. Assim, é razoável realização da pesquisa de ativos financeiros, com reiteração automática (funcionalidade “teimosinha”).
6. Recurso conhecido e provido.